Tribunal: TJMT
Processo: 1021739-29.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021739-29.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO MARINELLI FILHO - CPF: 428.539.988-19 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (EMBARGADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO MARINELLI - CPF: 063.106.298-08 (ADVOGADO), GUSTAVO TONEL KOBER - CPF: 938.367.670-15 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - CPF: 027.904.441-02 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
–
AUSÊNCIA DE VÍCIOS - MERA REDISUCSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Mesmo para
fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos
LEANDRO MUSSI,
contra acordão sob minha relatoria que, a unanimidade proveu o recurso movido por
MONSANTO DO BRASIL LTDA.

Defende o Embargante vícios no acordão; o primeiro quanto a inaplicabilidade da Lei 14.112/2.020, posto que a recuperação judicial do Embargante foi distribuída em 2.018. Complementa:
“Portanto, a aplicação do §6º, art. 49 da Lei 11.101/05 tão somente é aplicável às recuperações judiciais ajuizadas após a vigência da Lei 14.112/2020, ante a regra de direito intertemporal contida no aludido dispositivo legal.”.

O segundo vício, cinge-se na alegação de que com a desconsideração o Embargante o Embargado foi responsabilizado pela dívida, com seu único patrimônio e que a inscrição como empresário rural não implica segregação patrimonial.

Requer sejam sanados os vícios apontados, inclusive para fins de prequestionamento.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, trata-se de Embargos de Declaração, opostos
LEANDRO MUSSI,
contra acordão sob minha relatoria que, a unanimidade proveu o recurso movido por
MONSANTO DO BRASIL LTDA.

A ementa é a seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM AUTOS DIVERSO (EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL) CONTRA PERSONALIDADE JURÍDICA DIVERSA DA QUAL O PRODUTOR RURAL É SÓCIO – EXTENSÃO DOS EFEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – A DESCONSIDERAÇÃO ATINGE O CASO CONCRETO – EMPRESA CONTINUA SENDO A DEVEDORA – CRÉDITO QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM ATIVIDADE RURAL EXERCIDA PELO RECUPERANDO – EXCLUSÃO DO CRÉDITO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.

A desconsideração da personalidade jurídica não visa a anular a personalidade jurídica, mas somente objetiva desconsiderar no caso concreto, dentro de seus limites, a fim de que o patrimônio do sócio responda pela dívida da sociedade empresarial. A dívida continua sendo da empresa, mas o sócio, passa a responder com seu patrimônio. Portanto, não é possível a inclusão de crédito, na lista de credores da recuperação judicial do produtor rural, de dívida de outra personalidade jurídica, da qual era sócio e houve desconsideração da personalidade jurídica.

Crédito da parte que, apesar de ter sido constituído anteriormente à recuperação judicial, não tem relação com o exercício da atividade rural.

“O arbitramento de honorários advocatícios e custas em Impugnação ao Crédito oposta pela credora contra crédito listado pela Administradora Judicial, revela-se devido apenas se presente a litigiosidade no incidente”. (TJ-MT - AI: 10138113220208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2020)”

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Não há qualquer vício ou nulidade a ser reconhecida.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Quanto ao primeiro ponto, da inaplicabilidade da Lei 14.112 de 2.020, o acordão deixa claro que já havia decisão anterior no sentido de que não se trata de crédito não vinculado ao exercício da atividade rural. Vejamos:

“Aliás, a alegação da parte contrária de que a aplicação do §6º., do artigo 49, da Lei de 11.101/2.005, incluído pela Lei n. 14.112 de 2.020, o fato é que o entendimento anterior já era nesse sentido, tanto que a questão da vinculação da recuperação judicial às obrigações do recuperando LEANDRO MUSSI, já foi tratada pelo Des. João Ferreira Filho, nos autos do EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1001724-78.2019.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1001724-78.2019.8.11.0000), no sentido de que “pouco importa os aspectos relacionados ao registro mercantil do recuperando Leandro Mussi, eis que era regular toda e qualquer atividade empresária agrícola por ele praticada,
sendo óbvio que somente as obrigações oriundas deste exercício podem ser submetidas à recuperação judicial.
”. destaquei

No tange ao segundo ponto, o acordão destacou o seguinte: ;

- A desconsideração da personalidade jurídica tem aplicação caso concreto e não em processo diverso;

-Que a manutenção do crédito na lista de credores provocaria efeito totalmente inverso do pretendido quanto da desconsideração (
o agravante logrou êxito nos autos da execução extrajudicial, com o acolhimento da desconsideração da personalidade jurídica, e, ao contrário dos benefícios advindos, estaria submetido aos efeitos da recuperação judicial.)

- A empresa Premium Comércio e Representações Ltda., que tinha como sócios Leandro Mussi e Richard Shinji, e a decisão autorizou a busca de bens constritos no patrimônio individual dos sócios, sem a transferência da dívida aos sócios.

Como se vê, se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ademais, o julgador não está obrigado a manifestar expressamente aceca de todos os pontos invocados pelas partes e dispositivos legais suscitados, quando mencionadas razões suficientes para o julgamento da questão.

Por fim, não se faz necessário atacar, via embargos de declaração, aspectos já devidamente solucionados no aresto, com o simples objetivo de prequestionar matéria examinada, decidida e fundamentada, como pressuposto para interpor Recurso Especial ou Extraordinário.

Deixo, por ora, de aplicar multa, tendo em vista que não identifico que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer, contudo, ficam advertidas as partes quando a possibilidade de aplicação em caso de interposição de recurso protelatório.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024